Tribunal: TJPA
Processo: 0008110-13.2015.8.14.0061
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL REGIME ATUAL FECHADO - PRETENSÃO PRISÃO DOMICILIAR - AFASTADA - ALEGAÇÃO PANDEMIA COVID-19 - IMPOSSIBILIDADE. A prisão domiciliar é permitida aos presos que cumprem pena em regime aberto. Para ter direito ao benefício, o apenado precisa apresentar uma das seguintes condições: ser maior de 70 anos, acometido de doença grave, com filho menor ou deficiente físico ou mental, ou gestante - situações que não correspondem ao estado do ora Agravante.Decisão agravada mantida. Recurso improvido. Unânime

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS BORGES PINTO (ADV. JESSICA SANTOS PEREIRA)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0008110-13.2015.8.14.0061
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
REGIME ATUAL FECHADO - PRETENSÃO PRISÃO DOMICILIAR - AFASTADA - ALEGAÇÃO PANDEMIA COVID-19 - IMPOSSIBILIDADE.
A prisão domiciliar é permitida aos presos que cumprem pena em regime aberto. Para ter direito ao benefício, o apenado precisa apresentar uma das seguintes condições: ser maior de 70 anos, acometido de doença grave, com filho menor ou deficiente físico ou mental, ou gestante - situações que não correspondem ao estado do ora Agravante.
Decisão agravada mantida. Recurso improvido. Unânime

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal na 20ª Sessão Ordinária por Videoconferência, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de dezembro de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS BORGES PINTO (ADV. JESSICA SANTOS PEREIRA)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0008110-13.2015.8.14.0061
RELATÓRIO

FRANCISCO DE ASSIS BORGES PINTO,
interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL,
face a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Capital, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar em face da Pandemia de COVID-19.

Consta que o apenado é idoso, cumpre pena em regime fechado, o qual fora condenado em um único processo que transitou em julgado, e deverá progredir de regime no ano de 2025. Em razão de um atentado contra sua vida, o agravante foi ferido e terminou paraplégico de modo irreversível, como corrobora os laudos anexados. O apenado encontra-se custodiado no CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO COQUEIRO - CRC e encontra-se preso desde a data do dia 15/12/2014 e já cumpriu mais de 1/3 da pena.

Aduz que as péssimas condições da penitenciária, encontrando-se superlotada, mal cuidada e insalubre pode gerar alta letalidade à população carcerária, de forma que a aglomeração de pessoas é elemento concreto de contágio pelo novo coronavírus.

Alega que formulou pedido de concessão de prisão domiciliar ao Juízo da Vara de Execuções Penais, com fundamento em laudos da SEAP e, ainda, do histórico de falta da prestação jurisdicional e a impossibilidade da SUSIPE/SEAP de prover as necessidades do paciente e, também, com amparo nas recomendações do CNJ acerca da pandemia causada pelo COVID19. No entanto, o pedido foi indeferido sob o argumento: ¿de não ser doença grave, não necessitar de cuidados especiais, e que tanto fisioterapia quanto um cuidador poderia ser fornecido pela SEAP dentro da penitenciaria.¿.

Por conseguinte, requer que seja deferida a prisão domiciliar ao agravante.

Em contrarrazões o Ministério Público requereu o improvimento do recurso, mantendo-se os exatos termos da decisão atacada.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão agravada.

Vieram os autos conclusos a minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do Recurso, para que seja mantida
in totum
a decisão proferida pelo Juízo de Execuções.

É o relatório.

V O T O:

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

Insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. Requer que seja deferida a prisão domiciliar em razão de ser idoso, cadeirante e necessitar do recolhimento domiciliar em virtude da Pandemia pelo COVID.

Adianto, desde logo, que o recurso em análise
não merece prosperar
, pelos motivos a seguir expostos.

Em análise dos autos, observa-se que o Juiz
a quo
proferiu decisão

A quando de sua decisão, o Juiz
a quo
exarou a seguinte fundamentação:
¿
(...)
Entendo que a atual conjuntura requer a adoção de medidas preventivas e pontuais que possam resguardar a saúde de todos. Porém, o momento exige prudência a fim de não colocar em xeque a segurança pública, ocasionando uma verdadeira crise.
Além disso, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ é clara em determinar aos magistrados a observância de cada caso em específico para aplicação de medidas preventivas à proliferação do vírus, assim como que seja observado o contexto local de disseminação da doença.
Significa isto dizer que, fazer parte do grupo de risco, por si só, não é fator para o recolhimento domiciliar. Outras medidas podem e devem ser adotadas para resguardar a saúde dos detentos.
É necessário atentar para peculiaridade de cada caso, principalmente nas hipóteses de crimes hediondos, equiparados e praticados com grave violência.
Não se pode desnaturar o instituto da prisão domiciliar mesmo em situações de crise, passando a vê-lo como verdadeira imunidade penal.
(...)
Nesse contexto de medidas preventivas faço menção aos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401 com determinação, em caráter excepcional e temporário, para a imediata separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária. Assim como, destaco ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.
No caso dos autos, trata-se de apenado idoso e cadeirante, incurso em delito hediondo e com tempo considerável de pena a cumprir em regime fechado.
Verifico que recentemente foi analisado pedido de domiciliar em favor do apenado (seq.88.1). Após avaliação médica (seq. 82.1), verificou-se que medidas diversas do recolhimento domiciliar podem ser efetivadas para possibilitar o cumprimento de pena, tais como saídas para tratamento extramuros mediante escolta ou deslocamento de fisioterapeuta até a casa penal, bem como auxílio para realização
das necessidades básicas.
A deficiência física conquanto seja um fator limitador não é doença para fins de prisão domiciliar, assim como não inviabiliza o instituto da remição, tal como alegado pela defesa. É fato incontroverso que inúmeras pessoas com deficiência estão inserias no mercado de trabalho ou estudam, observadas as limitações decorrentes de sua condição.
ISTO POSTO
INDEFIRO
o pedido, nos termos do art. 117 da LEP.
Ademais, nos termos da decisão exarada nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401 e em se tratando de apenado idoso e cadeirante,
determino que a SEAP, em caráter excepcional e temporário, promova a

separação imediata do apenado do restante da massa carcerária durante o período de pandemia.
Considerando as alegações da defesa de que o apenado continua sem sessões de fisioterapia e que permanecem as dificuldades de realizar suas necessidades básicas, bem como as determinações exaradas para encaminhamento a tratamento e disponibilidade de auxílio para os cuidados do apenado (seq. 88.1), oficie-se a SEAP para, no prazo de cinco dias, prestar informações sobre tais fatos e especificar em que condições se encontra o interno.
(...)¿.

In casu, o pedido em questão foi indeferido, porque ¿a deficiência física conquanto seja um fator limitador, não é doença para fins de prisão domiciliar, assim como não inviabiliza o instituto da remição¿. Na mesma ocasião o juízo monocrático determinou a expedição de ofício ao SEAP para prestar informações sobre ausência de sessões de fisioterapia, bem como especificar as condições que se encontra o penado, pois, é elemento imprescindível para demonstrar que o estabelecimento prisional não possui condições mínimas para a sua custódia.

A Lei de Execução Penal prevê os casos em que se pode admitir a prisão domiciliar em seu art. 117,
in verbis
:

¿Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante¿.

Desta forma, a prisão domiciliar é permitida somente aos presos que cumprem pena em regime aberto. Mesmo assim, para ter direito ao benefício, o apenado precisaria apresentar uma destas condições: ser maior de 70 anos, acometido de doença grave, com filho menor ou deficiente físico ou mental, ou gestante - situações que não correspondem ao estado do apenado.

É sabido que o recolhimento à prisão domiciliar, a teor do citado dispositivo legal, art. 117 da LEP, somente será admitido, em sede de execução da pena, aos apenados submetidos ao regime aberto. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, excepcionalmente, pode-se conceder ao preso em regime semiaberto, ou mesmo fechado o benefício da prisão domiciliar, quando demonstrado que o recluso é portador de doença grave e haja a impossibilidade de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra recolhido.

Importante destacar ainda que os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias. Tenho que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Portanto, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do Agravante. Ademais, a soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo COVID-19.

Desse modo, vislumbro que a decisão agravada deva ser mantida, vez que se encontra condizente com as normas e com entendimento pátrio.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a decisão do Juízo
a quo
em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 17 de dezembro de 2020.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora